Tribunal: STF
Processo: RE 80688
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-09-19
Data de publicação: 1975-09-19

Ementa:
CANCELAMENTO DE MATRICULA EM UNIVERSIDADE. AUTORIDADE COATORA,
ANULADA POR ATO DA FACULDADE ORIGINARIA A GUIA DE TRANSFERENCIA NÃO
CONSTITUI DIREITO LIQUIDO E CERTO A PERMANENCIA NA FACULDADE A QUE
SE CHEGOU POR VIA DO DOCUMENTO DE TRANSFERENCIA. A AUTORIDADE
COATORA  A QUE CASSOU O TÍTULO DE TRANSFERENCIA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.